Tribunal: TJMT
Processo: 1060223-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO MÉDICO. SESSÕES DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) SESSÕES AS CUSTAS DA SEGURADA. SESSÕES CONCEDIDAS POSTERIORMENTE EM SEDE RECURSAL NO PROCESSO No 1043592-28.2022.8.11.0001. PEDIDO DE REEMBOLSO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE POR FALTA DE SOLICITAÇÃO AMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. QUESTÃO SUPERADA PELA MANIFESTAÇÃO EM JUÍZO. NOTA FISCAL APRESENTADA. DOCUMENTO HÁBIL A PROVAR A TRANSAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A parte Recorrente alega que não houve pedido administrativo das sessões de estimulação magnética transcraniana, bem como pedido administrativo de reembolso, e que não há prova de pagamento das sessões, devendo, portanto, a presente demanda ser julgada improcedente. 2- O pedido administrativo resta comprovado, pela negativa da parte Recorrente (id. 272507414). Quanto ao pedido de reembolso, ressalta-se, que o requerimento administrativo não é imprescindível à propositura da ação. Noutro ponto, a parte Recorrente teve total ciência da demanda, quando da apresentação da defesa. Veja que não houve acordo entre as partes na audiência de conciliação realizada em 3/10/2024 (id. 272507424), época em que a parte Recorrente detinha ciência do processo no 1043592-28.2022.8.11.0001, do qual foi deferida as sessões, em sede recursal. 3- As notas ficais apresentadas (id. 272507413), são provas idôneas, a comprovar a realização e pagamento das sessões. Tais afirmações decorre que, para emissão da nota fiscal, é necessário pagar de imediato o tributo “ISSQN”, de modo que, se torna incoerente um prestador de serviço pagar imposto e emitir nota fiscal, sem receber pelo serviço prestado. Diante da conclusão acima, a r. sentença não merece qualquer reparo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060223-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MONICA BUZELLE - CPF: 475.346.139-49 (RECORRIDO), DIVONEI CELESTE DA SILVA - CPF: 010.536.262-07 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025